Tribunal: STF
Processo: HC 169877
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de atentado violento ao pudor com violência presumida. Condenação penal com trânsito em julgado. Não se conhece, em regra, de writ empregado como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. Representação da vítima. Ausência de formalidade. Precedentes. Ofensa ao princípio da correlação. Inocorrência. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Joel Eliseu Galli em favor de Vanderlei Airton da Silva, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 466.047/SC.
    O paciente foi condenado à pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de atentado violento ao pudor com violência presumida, tipificado, à época dos fatos, no art. 214, c/c o art. 224, a, ambos do Código Penal. 
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao recurso defensivo. A condenação penal transitou em julgado para a Defesa em 12.12.2012. 
    Irresignada, a Defesa ajuizou revisão criminal, que foi julgada improcedente pela Corte Catarinense. 
    A matéria, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 466.047/SC.
    No presente writ, a parte Impetrante alega afronta ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória. Argui nulidade processual ante a instauração de ação penal pública condicionada sem a representação da vítima. Defende a extinção da punibilidade em razão da decadência do direito de representação. Requer, em medida liminar, a suspensão da execução penal até o julgamento final da presente impetração. No mérito, pleiteia que se reconheça a extinção da punibilidade do paciente ou a nulidade da sentença penal condenatória. Alternativamente, pugna pelo redimensionamento da pena. 
    Indeferi o pedido liminar (evento 15).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Edson Oliveira de Almeida, opina pela denegação da ordem. 
    É o relatório.
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator:
    “HABEAS CORPUS” SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR COMETIDO COM PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA (ART. 214, C/C ART. 224, “A”, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. FATOS DESCRITOS NA INICIAL. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO MAGISTRADO. INSTITUTO DA “EMENDATIO LIBELLI”. POSSÍVEL AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA OFENDIDA OU DE SEUS FAMILIARES. AUSÊNCIA DE RIGOR FORMAL. REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL. VONTADE DE REPRESENTAR. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. “WRIT” NÃO CONHECIDO. 
    1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe “habeas corpus” substitutivo de revisão criminal e de recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício.
    2. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, “não havendo modificação quanto ao fato descrito na exordial acusatória, como a hipótese presente, pode o magistrado dar nova classificação jurídica ao fato definido na denúncia ao prolatar a sentença (emendatio libelli), prescindindo de aditamento da peça exordial ou mesmo de abertura de prazo para a defesa se manifestar, já que o réu se defende dos fatos narrados pela acusação e não dos dispositivos de lei indicados" (AgRg no REsp 1.129.640/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe de 15/2/2013).
    3. O princípio da congruência ou correlação no processo penal estabelece a necessidade de correspondência entre a exposição dos fatos narrados pela acusação e a sentença. Por isso, o réu se defende dos fatos, e não da classificação jurídica da conduta a ele imputada (HC 119.264/STF, Primeira Turma, Rel. Ministra ROSA WEBER, DJe de 5/6/2014).
    4. No caso dos autos, o Magistrado sentenciante reconheceu a causa de aumento da pena prevista no art. 226, II, do Código Penal, embora não fora capitulada da denúncia. Todavia, a sentença expressamente reconheceu a qualidade de cunhado do réu em relação à vítima menor de idade, assim como descrito pelo “Parquet”, bem como sua autoridade parental, portanto, não houve alteração da base fática relatada pelo Órgão Ministerial.
    5. De acordo com entendimento já pacificado nesta Corte Superior de Justiça, a representação da vítima ou de seus representantes legais para a investigação ou deflagração de ação penal prescinde de qualquer rigor formal, bastando a demonstração inequívoca de que a vítima tem interesse na persecução penal, o que ocorreu na hipótese dos autos, visto que a ofendida, acompanhada de seus familiares, dirigiu-se até a Promotoria local para narrar o ocorrido, bem como ratificou suas declarações posteriormente perante a autoridade policial e se submeteu a exame pericial junto ao Serviço Médico Legal.
    6. “Habeas corpus” não conhecido.
    O presente habeas corpus busca rediscutir questões já albergadas pela coisa julgada e submetidas à revisão criminal na instância de origem. Ou seja, as teses ventiladas neste writ puderam ser debatidas de modo exaustivo nas instâncias ordinárias (em primeiro grau de jurisdição e, posteriormente, em sede de apelação e de revisão criminal, perante a Corte Estadual) e no Superior Tribunal de Justiça, em habeas corpus originário lá impetrado.
    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) que somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14 edição, rev. Atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.
    Uma vez julgado o mérito da revisão criminal, o ajuizamento de nova ação revisional é hipótese excepcionalíssima, cabível somente se existirem novos fundamentos, estranhos àqueles que justificaram o aforamento da primeira ação.
    E mesmo nessa hipótese excepcionalíssima, a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância jurisdicional.
    Além disso, o escólio da doutrina aponta que o manejo da revisão criminal com o objetivo de modificar a pena transitada em julgado também é medida extraordinária, sendo inapropriada a via simplesmente para alterar o “quantum” da pena, porque a considerou exagerada, segundo entendimento particular e subjetivo, sendo tal providência de todo irregular (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal comentado. 15 edição. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1287). 
    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, o que se afirma ad argumentandum tantum, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.
    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.
    No caso concreto, o Superior Tribunal de Justiça, ao rejeitar a tese defensiva sobre a ausência de representação, acentuou que a representação da vítima ou de seus representantes legais para a investigação ou deflagração de ação penal prescinde de qualquer rigor formal, bastando a demonstração inequívoca de que a vítima tem interesse na persecução penal, o que ocorreu na hipótese dos autos, visto que a ofendida, acompanhada de seus familiares, dirigiu-se até a Promotoria local para narrar o ocorrido, bem como ratificou suas declarações posteriormente perante a autoridade policial e se submeteu a exame pericial junto ao Serviço Médico Legal (destaquei).
    Nesse contexto, o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, cujos precedentes orientam-se no sentido de que a representação realizada pela vítima ou seu representante legal nos crimes contra os costumes prescinde de formalidade (HC 113.071/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe de 14.11.2012), bastando a demonstração da inequívoca intensão de ver o ofensor submetido à persecução penal (HC 108.403/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe de 13.4.2018), o que se verificou, como visto, na hipótese ora em exame. 
    Em acréscimo, para desconstruir o substrato fático-probatório estabilizado nas instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nesse sentido, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que A ação de “habeas corpus” – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Por fim, também não prospera o argumento, invocado pela parte Impetrante, de suposta ofensa ao princípio da correlação entre acusação e sentença. Não se questiona, no ponto, a tese segundo a qual se revela inadmissível a prolação de juízo penal condenatório com apoio em elementos ou circunstâncias não contidos, explícita ou implicitamente, na peça de acusação. Não é o que se observa, porém, no caso concreto, tal como bem acentuou o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no voto condutor do acórdão ora impugnado: (...) ao contrário do sustentado da inicial, a sentença, assim como descrito na denúncia, reconheceu expressamente a qualidade de cunhado do réu em relação à vítima, o qual, valendo-se de sua autoridade parental, praticou atos libidinosos com a menor (destaquei). Imperiosa, portanto, a incidência da majorante inscrita no art. 226, II, do CP.
    Inexiste, pois, manifesta ilegalidade ou teratologia no ato hostilizado passível de correção nesta via excepcional.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 21 de janeiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora